Tribunal: TJSP
Processo: 2079629-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Decisão que reconhece o descumprimento da ordem de obrigação de fazer, mas autoriza a redução do valor da astreinte – Inconformismo da paciente apontando que houve longo período de descumprimento da ordem de restabelecimento de plano de saúde – Agravante que se encontra em pleno tratamento de câncer – Descumprimento de ordem judicial que implicou em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Decisão que reconhece o descumprimento da ordem de obrigação de fazer, mas autoriza a redução do valor da astreinte – Inconformismo da paciente apontando que houve longo período de descumprimento da ordem de restabelecimento de plano de saúde – Agravante que se encontra em pleno tratamento de câncer – Descumprimento de ordem judicial que implicou em efetivo prejuízo à saúde da paciente, fato que não pode ser prestigiado – Descumprimento de dever contratual essencial que autoriza a incidência da pena pecuniária sem qualquer redução – Astreinte restabelecida no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) diários – Recurso provido.